Tribunal: TJDFT
Processo: 0700940-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700940-63.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILENE DUARTE BARROS, BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A, VERA LUCIA ROSA FRAUZINO APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A, VERA LUCIA ROSA FRAUZINO, DOMINGOS TARQUINIO BERTTI, ROSILENE DUARTE BARROS D E S P A C H O Concedo às advogadas da Apelante VERA LUCIA ROSA FRAUZINO o prazo de 10 dias para comprovarem a comunicação de renúncia à parte. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator